Tribunal: TCU
Processo: 017.854/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11983/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.854/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudiana Goulart dos Reis (XXX.331.526-XX); Danilo Carvalho Belloti (XXX.721.547-XX); Dayana Coelho Pereira (XXX.818.947-XX); Frederico Victor Franco (XXX.637.676-XX); Jonathan Mendes Gomes (XXX.094.746-XX); Mario Elias Cury Neto (XXX.618.126-XX); Melissa Lelles Diniz de Lima (XXX.174.196-XX); Rafaela Lorena Camargos (XXX.787.906-XX); Vanderson de Ataide Paulucio (XXX.406.847-XX); Veronica Ferreira Martins (XXX.281.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.